Tribunal: STJ
Processo: 0008812-31.2018.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862691 - SE (2025/0050090-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VALDEIR MARCOS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FLÁVIO JOSÉ NUNES MOTA MAGALHÃES - SE011921
JOSE CLEDSON NUNES MOTA - SE013769
JULIANA SANTOS ALENCASTRO DE FIGUEIREDO - SE011989
AGRAVADO
: EDUARDO QUINTILIANO DA FONSECA NETO
AGRAVADO
: DINIZ EMPREENDIMENTOS S/A
ADVOGADO
: MÁRCIO MACÊDO CONRADO - SE003806
AGRAVADO
: DANIEL DE CARVALHO DINIZ
AGRAVADO
: ORLANDO DINIZ - ESPÓLIO
AGRAVADO
: JOSE JOB DE CARVALHO NETO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: ANDREA SOBRAL VILANOVA DE CARVALHO - SE002484
BIANCA THERESA SILVA CARDOSO - SE008494
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
ALEGAÇÃO
DE
SIMULAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, com base nas provas apresentadas aos autos,
compreendeu que não houve simulação no caso concreto. A alteração de
tal posicionamento demandaria o reexame de fatos e provas, o que é
vedado pela Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:01
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 3287bd4e-582c-4de6-8c6d-3d50b23c87f4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862691 - SE (2025/0050090-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VALDEIR MARCOS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FLÁVIO JOSÉ NUNES MOTA MAGALHÃES - SE011921
JOSE CLEDSON NUNES MOTA - SE013769
JULIANA SANTOS ALENCASTRO DE FIGUEIREDO - SE011989
AGRAVADO
: EDUARDO QUINTILIANO DA FONSECA NETO
AGRAVADO
: DINIZ EMPREENDIMENTOS S/A
ADVOGADO
: MÁRCIO MACÊDO CONRADO - SE003806
AGRAVADO
: DANIEL DE CARVALHO DINIZ
AGRAVADO
: ORLANDO DINIZ - ESPÓLIO
AGRAVADO
: JOSE JOB DE CARVALHO NETO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: ANDREA SOBRAL VILANOVA DE CARVALHO - SE002484
BIANCA THERESA SILVA CARDOSO - SE008494
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
ALEGAÇÃO
DE
SIMULAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, com base nas provas apresentadas aos autos,
compreendeu que não houve simulação no caso concreto. A alteração de
tal posicionamento demandaria o reexame de fatos e provas, o que é
vedado pela Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por VALDEIR MARCOS DOS SANTOS contra
decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105,
inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL- CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - EMBARGOS DE TERCEIRO - CONSTRIÇÃO INDEVIDA SOBRE
IMÓVEL DE TERCEIRO - RECURSO DA PARTE REQUERIDA - ALEGAÇÃO DE
SIMULAÇÃO - DESCABIMENTO - PROVA DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL EM
DATA ANTERIOR AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PARTICIPAÇÃO DO
EMBARGANTE, NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA EXECUTADA, EM
MOMENTO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DO LOTE PENHORADO (28 DE JULHO DE 2008) - SIMULAÇÃO NÃO
COMPROVADA - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA QUE SE IMPÕE -
RECURSO DA PARTE AUTORA -AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO ACOLHIMENTO - APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DEVER DO EMBARGANTE REALIZAR A
TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL PARA SEU NOME - INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA N° 303, do STJ - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -EMBARGANTE
QUE DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO INDEVIDA - DEVER DE ARCAR COM OS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSOS
CONHECIDOS E IMPROVIDOS" (e-STJ fl. 601).
Documento eletrônico VDA50566322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:59
Código de Controle do Documento: 7d849cd4-b614-416a-a9cd-1c5d2350a7f6

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 617/620).
No recurso especial, o recorrente alega violação dos arts. 171 e 187 do
Código Civil - visto que foi verificada a prática de falsidade ideológica e abuso de
direito cometido pelos devedores.
Apresentadas as contrarrazões às e-STJ fls. 641/654, o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à alegada falsidade ideológica e abuso de direito, o Tribunal de
origem, com base no lastro probatório colacionado aos autos, afastou tais argumentos
conforme se demonstra com o trecho do acórdão:

"Voltando para o caso em exame, vê-se que o acervo probatório
coligido aos autos indica que o imóvel penhorado (lote 3 – quadra B do
Residencial Praia do Sul III) foi adquirido pela embargante, conforme
Contrato de Compra e Venda firmado em (fls. 28 de julho de 2008 15-17).
Anota-se ainda, as cópias dos cheques utilizados para compra do
imóvel, nos quais constam como favorecidos os sócios da empresa executada
(fls. 269-271) e, que, datam do ano de 2008 ano anterior ao início do
cumprimento de sentença.
Ressalte-se, também, que o valor total dos três cheques (R$
6.600,00) não destoam do preço do imóvel (R$ 7.500,00), presumindo-se que
o saldo remanescente de R$ 900,00 foi pago por outra modalidade.
E, ainda, os autos indicam, especialmente os documentos de fls.
24/90, que foram emitidas em nome do embargante taxas mensais de
condomínio referentes aos anos de 2010 a 2018, que foram devidamente
adimplidas.
Com referência a participação do embargante no quadro societário
da empresa e a confusão patrimonial, oportuno ressaltar que o embargante
somente passou a fazer parte do quadro societário da executada a partir da
assembleia realizada em ,
momento posterior à constituição do
22/01/2009
contrato de compra e venda do lote penhorado (28 de julho de 2008).
Assim, entende-se que os fatos acima apontados não demonstram
a simulação do negócio jurídico de compra e venda.
Ademais, não se olvide de que pela inteligência do art. 792 do
CPC, a fraude à execução pressupõe as seguintes hipóteses, anota-se:
Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude
à execução:
I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou
com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha
sido averbada no respectivo registro público, se houver;
II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência
do processo de execução, na forma do art. 828;
III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca
judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi
arguida a fraude;
IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava
contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;
V - nos demais casos expressos em lei.
(...)
§ 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro
adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a
aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no
domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.
Documento eletrônico VDA50566322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:59
Código de Controle do Documento: 7d849cd4-b614-416a-a9cd-1c5d2350a7f6

Sobre o tema, o artigo 828 § 4o do CPC também estabelece a
presunção de fraude à execução em relação à alienação ou a oneração de
bens efetuada após a averbação da execução.
Nesse jaez, nota-se que a súmula no 375 do Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual 'o reconhecimento da fraude à execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente' foi integralmente reafirmada pelo artigo 792, inciso III e § 2o do
CPC Da simples leitura dos dispositivos e de acordo com o caso em comento,
percebe-se que o cumprimento de sentença no 200910900689 foi ajuizado
em , e a penhora somente foi efetivada em (fls.203, autos de origem), sendo
a alienação realizada em

, período muito anterior,
23/06/2009 02/03/2012
de modo que a situação em epígrafe não se enquadra nas hipóteses
previstas nos dispositivos supra, sendo
desnecessária,
28/07/2008
inclusive, a análise acerca da existência de averbação ou não da execução e
da constrição" (e-STJ fls. 603/604).
Com efeito, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias para
aferir a ocorrência de tais nulidades demandaria o reexame dos fatos e das provas dos
autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. INDEFERIMENTO DA
DILIGÊNCIA PLEITEADA. MAGISTRADO. DESTINATÁRIO DA PROVA. LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
SIMULAÇÃO.
NEGÓCIO
JURÍDICO.
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7
/STJ. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. O reconhecimento da simulação pressupõe que os contratantes, de comum
acordo e no intuito de ludibriar, celebrem intencionalmente vontade
dissociada da realidade.
2. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, valorar aquelas
necessárias à instrução, no cumprimento do exercício do seu poder-dever de
condução do processo. Precedentes.
3. A revisão das conclusões da Corte de origem, a fim de atestar a simulação
do negócio jurídico, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da
Súmula no 7/STJ.4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil não é automática, pois não se trata de mera
decorrência lógica da rejeição do agravo interno. Precedente da 2a Seção.5.
Indispensável que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível
ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.761.048/DF, Relator Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
12/8/2025
).
18/8/2025
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
17% (dezessete por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça,
se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:59
Código de Controle do Documento: 7d849cd4-b614-416a-a9cd-1c5d2350a7f6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.862.691 / SE
Número Registro: 2025/0050090-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00088123120188250001 201810900233 202400818833 88123120188250001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALDEIR MARCOS DOS SANTOS
ADVOGADOS : JULIANA SANTOS ALENCASTRO DE FIGUEIREDO - SE011989
FLÁVIO JOSÉ NUNES MOTA MAGALHÃES - SE011921
JOSE CLEDSON NUNES MOTA - SE013769
AGRAVADO
: EDUARDO QUINTILIANO DA FONSECA NETO
AGRAVADO
: DINIZ EMPREENDIMENTOS S/A
ADVOGADO
: MÁRCIO MACÊDO CONRADO - SE003806
AGRAVADO
: DANIEL DE CARVALHO DINIZ
AGRAVADO
: ORLANDO DINIZ - ESPÓLIO
AGRAVADO
: JOSE JOB DE CARVALHO NETO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : ANDREA SOBRAL VILANOVA DE CARVALHO - SE002484
BIANCA THERESA SILVA CARDOSO - SE008494
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
Documento eletrônico VDA51384462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:36
Código de Controle do Documento: 4eeff116-a794-4838-8312-db4c0c272383

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:36
Código de Controle do Documento: 4eeff116-a794-4838-8312-db4c0c272383